Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-27.2019.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter de rediscutir a matéria, provocando, desnecessariamente, o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Ausência de violação aos dispositivos legais mencionados – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração aos quais se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter de rediscutir a matéria, provocando, desnecessariamente, o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Ausência de violação aos dispositivos legais mencionados – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
HUGO
ENEAS
SALOMONE,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 11059
2
Embargos de Declaração no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000
Embargante: Hugo Eneas Salomone
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 24.11.2019 (Voto no 10876).
VOTO No 11.059
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão
Manifesto inconformismo com o julgado

Nítido caráter de rediscutir a matéria, provocando,
desnecessariamente, o Poder Judiciário por via inadequada
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Ausência de
violação aos dispositivos legais mencionados Manutenção
do quanto decidido no acórdão embargado Embargos de
Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Hugo Eneas Salomone ao acórdão de fls. 74/79 da Apelação Cível
por ele interposta, que negou provimento ao recurso, por votação unânime1,
nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução
Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 -
Nulidade das CDA's - Não ocorrência - Títulos
executivos
que
preenchem
os
requisitos
estabelecidos no art. 202 do Código Tributário
Nacional e nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei de
Execução
Fiscal
-
Natureza
do
débito,
identificação do devedor e demais elementos
exigidos por lei constantes das CDAs que
embasam a ação executiva - Inexistência de
prejuízo à defesa do embargante - Presunção de
certeza e liquidez do título executivo não
infirmadas - Sentença mantida Recurso não
provido.”
Alega o embargante que o v. Acórdão foi
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente), João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 11059
3
omisso quanto às informações sobre o acordo rompido, referente ao exercício
de 2014, o que comprovaria sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA.
Ainda, aponta a existência de omissão por não ter enfrentado um julgado do E.
STJ por ele citado sobre a tese ventilada no recurso, ofendendo o disposto no
art. 489, §1o, VI, do CPC.
Requer, pois, o acolhimento dos Embargos
com fim de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
Com efeito, é nítida a intenção do embargante
em rediscutir o julgado, com a finalidade de modificar o resultado proferido
para que seja dado provimento ao seu recurso; daí porque não se pode
confundir julgamento desfavorável aos seus interesses com a existência de
omissão, conforme apontado.
Com efeito, restou elucidado no decisum
colegiado que a CDA executada atende aos pressupostos legais necessários
para sua validade, inexistindo, então, qualquer nulidade, restando infirmada a
tese ventilada pela recorrente, ora embargante, ainda que não tenha feito
menção expressa à citação do julgado do E. STJ, razão pela qual inexistem as
omissões apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 11059
4
Aliás, ressalte-se que o Resp no 1.166.608,
cujo trecho da ementa foi mencionado no Recurso de Apelação, não é
julgamento repetitivo, não configurando, portanto, a hipótese do art. 1.022, IV,
do CPC.
Outrossim, com relação à ilegitimidade
passiva, também foi considerado que a questão já havia sido decidida em
Agravo de Instrumento.
A respeito do assunto, extrai-se do r. decisum
embargado:
“(...). 'In casu', no entanto, a CDA que norteou a
demanda executiva atende, satisfatoriamente, às
exigências legais acima enfatizadas, ao apontar
a origem, a natureza e o fundamento legal da
dívida, o nome do devedor, o valor originário da
dívida, o termo inicial e os encargos moratórios,
bem como a forma de apuração do valor devido e
a legislação aplicável, não havendo, assim, que
se cogitar de prejuízo à defesa.
Ademais, como bem observou a r. sentença
'inexiste a alegada dificuldade em identificar a
origem e natureza do crédito em cobrança: trata-
se de cobrança de IPTU, dos exercícios de 2014,
2015 e 2016, sobre imóvel situado na Rua
Caetano Basso, 537, Parque Savoy City.
Inclusive, quanto ao exercício de 2014, consta a
informação que o acordo foi rompido, o valor
remanescente e a quantidade de parcelas devidas
(restaram 2 parcelas)'.
Além disso, é certo que a dívida ativa
regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez, sendo que, para ser ilíquida,
depende de prova inequívoca, a cargo do
executado.
É o que se extrai da leitura do art. 3o da Lei
6.830/1980, in verbis: 'Art. 3o A dívida ativa
regularmente inscrita goza da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 11059
5
certeza e liquidez. Paragrafo único . A presunção
a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite'.
Assim, os argumentos expostos pelo embargante,
ora apelante, não são suficientes para afastar a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da
dívida regularmente inscrita, presunção essa
prevista no artigo 3o, da Lei 6.830/80.
Nem se alegue ilegitimidade passiva, uma vez
que a questão já foi decidida, e afastada,
inclusive em sede de Agravo de Instrumento (no
2173218-11.2018.8.26.0000
fls.
113/119
apenso).”
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
E não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da
matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que tenha enfrentado a matéria ventilada,
tal como ocorreu, in concreto.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
precedente deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000208-27.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 11059
6
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).
Dessa forma, não havendo qualquer vício no
julgado, e não se prestando os Embargos de Declaração ao mero
prequestionamento de matéria com vistas à interposição dos Recursos Especial
e Extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar
o presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M MOLLO
Relatora